Tribunal: TJDFT
Processo: 0735415-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. NETO. AVÓS PATERNOS. PRETENSÃO AVOENGA. MÃE. PAI. PODER FAMILIAR. EXERCÍCIO. PLENAS CONDIÇÕES. RECURSOS FINANCEIROS. INSUFICIÊNCIA. INCLUSÃO PLANO DE SAÚDE. MOTIVO HÁBIL. AUSÊNCIA.
1. A modificação da guarda é medida excepcional, aplicável em situações peculiares ou para suprir a falta dos pais (ECA, art. 33, § 2o).
2. Inviável o pedido de modificação de guarda em favor dos avós paternos quando os pais apresentam plenas condições de exercer o poder familiar e não há elementos que desqualifiquem suas condutas.
3. A insuficiência de recursos financeiros, por si só, não é motivo hábil para modificar a guarda. Eventual dificuldade econômica gera, se for o caso, o dever de prestar alimentos, situação que não se confunde com a exceção tratada na lei.
4. Independente do regime previdenciário, a guarda de neto, pelos avós, com inequívoca possibilidade de transferência de benefícios, compromete o Sistema de Previdência Social, que é, dos orçamentos públicos, o mais deficitário, podendo atingir, em 2024, 82% do Orçamento Geral da União.
5. Ante a ausência de previsão legal, não se pode transferir a guarda e a responsabilidade do menor aos avós apenas para que se obtenha assistência financeira, cobertura em plano de saúde e/ou obtenção de benefício previdenciário. Precedentes deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e provido.